Tribunal: TJMT
Processo: 1018870-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018870-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), J. E. D. S. P. - CPF: 049.588.431-67 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA - CPF: 008.907.411-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO FALSIFICADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrentes, cabível a indenização do seguro obrigatório.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

1018870-09.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

J. E. DA S. P., REPRESENTADO POR SUA GENITORA VIVIANE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
J. E. DA S. P.
, representado por sua genitora,
Sra.

VIVIANE DA SILVA
, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (12.07.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
, na forma do art.
85, §§ 2o e 8o do CPC
(Id. 51170961).

Inconformada, a companhia apelante argui matéria de ordem pública, onde insurge-se alegando ter havido irregularidade documental com a apresentação de prontuário médico não autêntico, assim como a existência de falsa comunicação de ocorrência à autoridade policial, que não pode ser tida como prova irrefutável do acidente noticiado na inicial, uma vez que parte da documentação apresentada à polícia para sustentar as alegações do recorrido é falsa.

Sustenta que sem prova do nexo causal entre o acidente noticiado (12.07.2018) e qualquer lesão que seja, não há falar em pagamento do perseguido seguro DPVAT, impondo o reconhecimento da improcedência do pedido inicial e remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração da irregularidade ora noticiada.

Assevera ainda a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, § 2o do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a questão de ordem pública apontada, julgando improcedente a pretensão deduzida, exonerando a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários e, alternativamente, que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% do valor da condenação (Id. 51170965).

Contrarrazões ofertadas no Id. 51170968, pugnando pela manutenção da sentença com a condenação da apelante em honorários recursais.

Preparo recolhido (Id. 51170966).

Encaminhado os autos à d. PGJ, esta, em parecer de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, abstém-se de opinar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id 52529479).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
J. E. DA S. P.
, representado por sua genitora
, Sra.

VIVIANE DA SILVA
,

ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, acrescidos de juros e correção monetária
e a
lém disso, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
, na forma do art.
85, §§ 2o e 8o do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se alegando ter havido irregularidade documental com a apresentação de prontuário médico não autêntico que afasta o nexo de causalidade, bem como quanto à verba honorária, pelo que requer o afastamento do referido ônus e/ou, ao menos, a redução dos honorários.

Pois bem. No tocante a irregularidade documental alegada pela seguradora/apelante, de uma análise do conjunto probatório recursal, em verificação dos documentos apresentados pela apelante, não restou cabalmente demonstrado que, de fato, houve falsificação do prontuário médico.

Inobstante a isso, o autor
/apelado declara, através de seu douto Advogado, a autenticidade dos documentos e assinaturas apresentados, especialmente o prontuário médico, negando qualquer fraude, alegando que todas as informações ali constantes são verossímeis (Id. 51167996).

Ademais,
a seguradora apelante requereu a extração de cópias do processo para adoção das medidas cabíveis, consoante dispõe o art. 40 do Código de Processo Penal (Id. 51167993), contudo,
sequer apresentou aos autos comprovação de que adotou as medidas ali pleiteadas, providência esta que poderia e deveria ser adotada sem a intervenção do juízo.

Ainda que assim não fosse, tem-se que o artigo 430 do CPC dispões expressamente no sentido de que a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

Ocorre que, na hipótese, ficou configurada a preclusão temporal, máxime porque houve o esgotamento do prazo para que essa questão fosse arguida. Vê-se que, ao contestar, a Seguradora nada mencionou sobre falsidade documental, situação que, por si só, gera preclusão temporal do direito de discutir essa questão, ficando impossibilitada de exercê-lo posteriormente, pelo que não há como se acolher a nulidade em questão.

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no BO no. 2018.255431 (Id. 51167973), sendo resguardado pela existência de Laudo Médico (Id. 51167070/51167971), documentos estes que evidenciam o evento danoso que ocasionou invalidez parcial decorrente da fratura dos ossos do antebraço, avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), conforme laudo pericial (Id. 51167989 – pág. 3/4).

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

Quanto a insurgência pela fixação dos honorários advocatícios, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), fixados de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO – COMPROVADO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrentes, cabível a indenização a título de seguro obrigatório. 2. O não acolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pela parte autora da ação enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial. 3. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”
(N.U 1004515-82.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade e em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020